Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732745-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIANA LANA VILIONI PACIENTE: WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIANA LANA VILIONI, advogada particular, com OAB/DF no 41.615, em favor de WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA, preso desde 26/9/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal (fls. 26/27). Alega a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada “por não ter informado novo endereço nos autos e não ter sido encontrado por duas vezes para receber intimação para apresentação de sua defesa”. Declara que a prisão representa constrangimento ilegal e que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que “o paciente constitui patrono para acompanhar os atos processuais e lhe manter informado de suas obrigações e comparecimento ao fórum durante o curso do processo. Pois bem, deve-se observar que, em momento algum durante as expedições das intimações do paciente não foi publicado nenhuma decisão em nome do patrono constituído pelo paciente nos autos do processo criminal. O que de fato, prejudicou sobremaneira a comunicação entre judiciário e paciente, vez que o réu é pai de família, tem dois filhos e sua atual esposa se encontra gestante, sendo ele o arrimo de família”. Por fim, afirma que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, situada na Rua 13E, chácara 224, casa 4, Vicente Pires/DF, local onde reside com sua genitora. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0732606-05.2022.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, o impetrante alegou que: a prisão é ilegal e que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente possuía advogado constituído nos autos que sequer foi intimado para fornecer o seu atual endereço. Além disso, sustentou violação ao princípio da proporcionalidade, mora do Poder Judiciário e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Destaca-se que as ordens foram impetradas por advogados particulares, a primeira, no dia 28/9/2022, às 23h10, ao passo que a presente ordem foi impetrada em 29/9/2022, às 21h39. Por oportuno, convém registrar que a primeira medida obteve o indeferimento do pleito liminar. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0732606-05.2022.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2022 15:43:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora